Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-23.2018.8.11.0098
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001123-23.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO RIBEIRO - CPF: 984.301.226-72 (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), LAURIANA REZENDE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 031.494.611-03 (APELADO), PAULO STEFANI ROCHA - CPF: 395.564.761-72 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Apelantes
:
Paulo Stefani Rocha.

Apelados
:
Adalberto Ribeiro e Lauriana da Silva Ribeiro.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - PERDAS E DANOS - INOVAÇÃO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – NÃO EVIDENCIADO – TRANSFERÊNCIA DOS SEMOVENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, em que pese evidenciada a existência de contrato escrito, ou seja, da parceria entabulada, não existe nos autos prova de que os semoventes descritos no instrumento contratual ingressaram na propriedade dos parceiros tratadores, vez que os procedimentos a serem adotados para a movimentação dos bovinos não restaram demonstrados, seja, por meio de prova testemunhal, seja através da respectiva Guia de Trânsito Animal – GTA, a corroborar a inexistência do débito, a que se desincumbiu o devedor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Apelantes
:
Paulo Stefani Rocha.

Apelados
:
Adalberto Ribeiro e Lauriana da Silva Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Stefani Rocha,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que nos autos
da A
ção de Monitória n. 0001123-23.2018.8.11.0098, proposta em face de
Adalberto Ribeiro e Lauriana da Silva Ribeiro
, julgou improcedente o pedido inicial, e procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de 5% (cinco) por cento do valor da causa ao réu-reconvinte, a título de litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando que a prova documental comprovou o negócio jurídico, vez que apresentado contrato assinado pelas partes e testemunhas que estabelecia que os parceiros tratadores receberiam na instância São Bento os semoventes objeto do contrato de parceria.

Diz que o não reconhecimento do ajuste só se justificaria no caso de vicio de consentimento, e que se mostra infundada a alegação de que os bovinos não ingressaram na propriedade dos réus.

Ressalta que a prova testemunhal produzida não desconstitui a celebração do contrato de parceria. Esclarece que a Guia de Transportes de Animais – GTA, não foi emitida por se tratar de propriedades vizinhas, e, por isso, dispensável a emissão do documento.

Assevera que não foi analisado o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, ante o reconhecimento da dívida pelos apelados, transmudando-se em contrato de mútuo.

Advoga a inexistência de litigância de má-fé, ante o confissão

da dívida em cartório extrajudicial.

Forte em tais argumentos,

requer o provimento do apelo para condenar os apelados ao pagamento do débito originário do contrato de parceria, e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos.

Contrarrazões no id n. 182056688, arguindo inovação recursal em relação ao pedido subsidiário, e no mérito, requestam pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0001123-23.2018.8.11.0098 – Porto Esperidião.

Apelantes
:
Paulo Stefani Rocha.

Apelados
:
Adalberto Ribeiro e Lauriana da Silva Ribeiro.

V O T O

Cuida-se, na origem, de ação monitoria proposta por Paulo Stefani Rocha, objetivando o pagamento do debito no valor de R$ 95.874,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais), ancorado na alegação de descumprimento de instrumento particular de compromisso de parceria pecuária, firmado com Adalberto Ribeiro e Lauriana Ribeiro, referente ao pastoreio e tratamento de 57 vacas da raça caracu, visando produções e rendas.

Cinge-se que o autor narrou na inicial que firmou contrato de parceria pecuária por tempo determinado de 12 (doze) meses com os réus, com inicio em 09.05.17 e término 08.05.18, cujo objeto do instrumento consistia em parceria pecuária, sendo, por um lado, o autor como parceiro proprietário, e por outro lado, os réus como parceiros tratadores/fiéis depositários.

Seguiu relatando que na data da assinatura do contrato, os réus receberam as vacas mencionadas, nas dependências da Estância São Bento, para efeitos da parceria, sendo ajustada a renda de 20%, sendo 11,40 bezerros caracu, desmamados, com idade de oito meses. Informou, então, que os réus não honraram com o pagamento

das rendas e também com a devolução das vacas,

na data do vencimento final. Pugnou, então, pela procedência da demanda a fim de constituir-se em pleno direito o titulo executivo extrajudicial.

Decorrida a marcha processual, apresentado embargos monitório, não fora conhecido, constituindo-se em titulo executivo judicial. Interposto recurso de apelação, foi provido para anular a sentença, e restabelecer prazo de defesa. Apresentados novos embargos, sobreveio contrarrazões, seguido de decisão saneadora, acolhendo a produção de prova oral. Designada audiência de instrução e julgamento, colheu-se depoimento do autor, e inquiriram-se testemunhas. Empós, apresentadas razões remissivas, o juiz singular proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial, e, lado outro, acolheu o pedido reconvencional dos réus para condenar o autor em litigância de má-fé,
além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, recorre o autor, ora apelante.

Em suas razões recursais, assevera que a
prova documental comprovou o negócio jurídico, vez que apresentado contrato assinado pelas partes e testemunhas que estabelecia que os parceiros tratadores receberiam na Estância São Bento os semoventes objeto do contrato de parceria.

Diz que o não reconhecimento do ajuste, só se justificaria no caso de vicio de consentimento, e que se mostra infundada a alegação de que os bovinos não ingressaram na propriedade dos réus.

Ressalta que a prova testemunhal produzida não desconstitui a celebração do contrato de parceria, que houve a transferência dos semoventes para a propriedade dos parceiros, e esclarece que a Guia de Transportes de Animais – GTA, não foi emitida por se tratar de propriedades vizinhas, e, por isso, dispensável a emissão do documento.

Em
preliminar
contrarrecursal os apelados questionam a ocorrência de inovação recursal em relação ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, fundamentado na simulação contratual – contrato “vaca papel”.

A valer, razão assiste aos apelados, pois, embora formulado pedido subsidiário de perdas e danos, este se pautou na vedação do enriquecimento ilícito, ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação especifica, e não por vicio na formação do contrato de parceria, que transmudou-se em contrato de mútuo,

por reconhecimento da divida, fundamentos totalmente distintos, o que impõe o não conhecimento da pretensão recursal em relação ao pedido subsidiário, por evidente inovação recursal.

A proposito:

‘
As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307
)”(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593.

Nessa toada, cito precedente:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INDENIZAÇÃO DANO MORAL – NÃO CONSIGURADO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE SEGURO –
MATÉRIA ALEGADA EM APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A matéria relativa à suposta abusividade de seguro e venda casada não foi objeto da petição inicial, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

O mero dissabor cotidiano não é passível de indenização.”
(RAC n. 1019679-38.2023.8.11.0015,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 06.12.23 - negritei)

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar o alegado inadimplemento de contrato de parceria pecuária.

Deveras, a relação jurídica estabelecida entre as partes esta evidenciada, por meio de contrato de parceria pecuária, devidamente assinado pelos contratantes e testemunhas, com a chancela do Cartório Extrajudicial. Logo, o autor demonstrou a relação contratual existente entre as partes.

No entanto, os réus defendem-se sustentando que não houve a transferência dos semoventes, e, por corolário, inadimplemento contratual.

Nesse passo, comprovado a existência de contrato escrito pactuado entre as partes, ou seja, da parceria entabulada, cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos

constitutivos do direito do autor,

nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse desiderato, entendo que os réus, ora apelados, desincumbiram do encargo, porquanto, o conjunto probatório produzido nos autos corrobora que não houve a transferência dos semoventes da raça caracu para a propriedade dos réus, então, parceiros tratadores, denominada Estância São Bento, o que leva à conclusão de que o contrato não se efetivou.

Dessarte, segundo pontuou o togado
a quo
, “
pelos documentos juntados aos autos não é possível concluir que houve a entrega dos semoventes aos réus, sendo que tal fato é imprescindível para a cobrança do suposto débito. Ora, em contrato de contraprestação, se a parte não cumpre com o que lhe é devido, não tem qualquer autonomia para cobrar a outra”.

id n. 182056672.

As testemunhas ouvidas em juízo, não confirmam o ingresso dos animais no imóvel rural dos apelados. Destarte, a testemunha Luan Buzati Castilho, em seu depoimento em juízo,

assegura que no período em que laborou na fazenda dos apelados, compreendido entre 2016 a 2019, prestando serviço de diarista, não havia no imóvel bovinos da raça caracu.

Por sua vez, o Sr. Antônio Carlos Laudivar Ribeiro, contador que redigiu o contrato de parceria, assinalou que apenas o autor assinou o contrato, sendo que o Sr. Adalberto e a Sra. Laurina, então réus, não estavam presente no seu escritório na data da confecção do

ajuste, e que o autor pegou as duas vias do contrato no escritório e ficou de levar para os réus assinarem. Questionado

como

como era

o procedimento em um contrato de parceria pecuária para se movimentar semoventes de uma propriedade para outra,

o depoente disse que primeiro tem que se fazer um contrato, reconhecer firma e levar no Indea para fazer um cadastro para poder estar movimentando o gado via documento, no Indea via GTA,

e na Sefaz via nota fiscal.

Os apelados, por sua vez, demonstram através de prova documental, consistente em Histórico da Exploração do imóvel rural, que no período do contrato não houve movimentação de bovinos da raça caracu para suas propriedades.

Assim, em que pese subsiste o contrato, carece provas de que os semoventes descritos no instrumento contratual ingressaram na propriedade dos apelados, vez que os procedimentos a serem adotados para a movimentação dos bovinos não restaram demonstrados, seja por meio de prova testemunhal, seja através de documentos, porquanto

não fora acostada a respectiva Guia de Trânsito Animal – GTA.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria na instancia recursal que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023